Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702564-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO REU: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença recebido pela decisão de ID 67510099. A parte executada realizou pagamento de R$ 3.696,94 (três mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme documento de ID 68627483. A parte exequente peticionou no ID 69037905 afirmando que o valor pago não é suficiente para quitar a dívida. É o breve relatório. Decido. O art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o não pagamento do valor total executado acarreta e incidência de multa e honorários de 10% (dez por cento) cada. Vejamos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. No caso dos autos, o valor original cobrado a título de honorários era de R$ 5.929,10 (cinco mil novecentos e vinte e nove reais e dez centavos) e o valor pago foi de R$ 3.696,94 (três mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), consideravelmente aquém do devido. Necessário, portanto, aplicar multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil ao caso. Considerando que o exequente já apresentou os cálculos dos valores devidos, já incluso multa, honorários e custas do Cumprimento de Sentença, necessário tão somente intimar a devedora para o pagamento. Ante o exposto, intime-se a devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, para pagar o valor ainda devido, que totaliza R$ 2.572,54 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Intimem-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025 15:19:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador